Tribunal: TJBA
Processo: 0008119-02.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008119-02.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE ALVES MENDES e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR FALECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. DIREITO À GAP III. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER GERAL AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL APÓS EC 45/04 E EC 80/14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo prescrição do fundo de direito (Súmula 85 do STJ). 2. A Gratificação de Atividade Policial Militar, quando possui natureza de vantagem de caráter geral, deve ser estendida aos servidores militares inativos e pensionistas, por força do princípio da paridade constitucional previsto no art. 40, § 8º, da CF/88. 3. Comprovado que o servidor falecido cumpria jornada de trabalho superior a 40 horas semanais, faz jus ao recebimento da GAP na referência III, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/97. 4. Não se aplica a Súmula Vinculante 37 do STF quando se trata de extensão de vantagem já concedida aos servidores da ativa, com fundamento no princípio constitucional da paridade. 5. A Defensoria Pública, após as Emendas Constitucionais nº 45/04 e 80/14, adquiriu autonomia administrativa e financeira, constituindo órgão constitucional independente, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando em desfavor do ente público ao qual pertença. 6. Recurso conhecido e Não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008119-02.2011.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados MARIA JOSÉ ALVES MENDES E CLÁUDIO JOSÉ MENDES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.